Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. QUIOSQUE. ATO PRECÁRIO. INFRAÇÃO. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO. MOTIVAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DANO JURÍDICO INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA.
1. A permissão de uso de área pública constitui ato administrativo discricionário, precário e transitório, passível de revogação a qualquer tempo, conforme conveniência e oportunidade do Poder Público. A Administração Pública pode revogar seus atos quando inconvenientes ou inoportunos, conforme art. 53 da Lei no 9784/99 e Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
2. Constatado que o apelante descumpriu os incisos IV e VI do art. 14 da Lei Distrital no 4.257/2008, era dever do gestor público cassar o Termo de Permissão de Uso, em virtude da completa submissão da Administração às leis. Outrossim, apresentada denúncia por particular, por certo, a Administração não se vincula aos termos daquela, mas sim às supostas infrações legais averiguadas.
2.1. No caso, a revogação de permissão de uso regular de bem público foi precedida de motivação e notificação, oportunizado ao permissionário o conhecimento da decisão administrativa e o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. Diante da legalidade dos atos de interdição e de demolição e da ausência de demonstração de eventual abuso do poder estatal, afasta-se eventual responsabilidade civil patrimonial, porquanto não houve ato ilícito perpetrado pelo Distrito Federal, que, na realidade, agiu no estrito cumprimento do dever legal.
4. Apelação conhecida e não provida.